Tribunal: TJMT
Processo: 0003681-61.2015.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003681-61.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIDNEY MACIEL RIBEIRO - CPF: 005.316.801-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCAS DA SILVA VILELA - CPF: 038.416.921-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – (ART. 155,
CAPUT
, DO CP) –
RECURSO DEFENSIVO

–
ABSOLVIÇÃO POR
AUSÊNCIA DE PROVAS OU ISENÇÃO DE PENA PELO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA

–
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA DE OFÍCIO
– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA –
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA E RECURSO PREJUDICADO
.

A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1o do CP. Havendo transcorrido, entre a dada da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação e a do julgamento do apelo defensivo, lapso temporal superior a 4 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, necessário que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, V, do CP.

-
A declaração da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado torna inócua a análise das teses de insurgência, evidenciado, por conseguinte, a prejudicialidade do exame do recurso da defesa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Sidney Maciel Ribeiro
foi
condenado
ao cumprimento, em regime aberto, de
1

ano
de
reclusão
,
substituídos
por uma pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo das Execuções, e ao pagamento de
10 dias-multa
, pela autoria do crime de
Furto simples
previsto no art. 155,
caput
, do CP e no art. 244-B do ECA (Ids.33837990/991).

Irresignada, a Defesa pugna por
absolvição
, seja por falta de prova, seja pela aplicação do Princípio da Insignificância. Por fim, prequestiona a matéria para eventual interposição de recursos às Cortes Superiores (Fls.139/144).

Em contrarrazões, o MP requer o
desprovimento
do apelo (Fls. 148/151);
igualmente
, em parecer a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição do sumário respectivo (Fls. 158/163).

“RECURSO DE APELAÇÃO – FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – A) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PROVA SUFICIENTE PARA ENSEJAR A CONDENAÇÃO – APREENSÃO DA RES NA POSSE DO AGENTE – CUMPRIA AO RÉU COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DA COISA, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU – B) PLEITO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE CUMPRE EXECUTIVO DE PENA POR CRIME DE ROUBO E RESPONDE A OUTRO PROCESSO PELO DELITO DE FURTO – DESPROVIMENTO AO APELO.”

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021